Tribunal: TJSP
Processo: 1039467-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal – Medicamento pleiteado pela autora cujo princípio ativo é Teriparatida encontra-se incorporado em ato normativo do SUS – Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose – Desnecessidade de aplicação do Tema no 106, do C. STJ – Necessidade de apresentação de receituário médico semestralmente diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.